Tribunal: TJSP
Processo: 1063198-58.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento - Não recolhimento das custas processuais - Extinção do processo sem resolução do mérito – Agravo de instrumento deferindo o benefício – Não havia pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de maneira que sua interposição não obstava que fosse prolatada a sentença, contudo, sua eficácia ficou condicionada ao julgamento definitivo da decisão

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento - Não recolhimento das custas processuais - Extinção do processo sem resolução do mérito – Agravo de instrumento deferindo o benefício – Não havia pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de maneira que sua interposição não obstava que fosse prolatada a sentença, contudo, sua eficácia ficou condicionada ao julgamento definitivo da decisão interlocutória, que nessa específica hipótese de concessão da gratuidade da justiça não fica prejudicada pela sentença, quando fundada na inércia pelo não recolhimento das custas processuais, por não perder o recurso a sua utilidade - O deferimento da gratuidade tornou nula de pleno direito a sentença, independentemente de qualquer manifestação judicial - Regular andamento do processo - Adequação - Recurso prejudicado.